Tribunal: CARF
Processo: 10380.005919/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005919/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.101 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
COOPERATIVAS DOS PROF DE SAUDE DO CEARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/10/2006
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca às inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, em
dar provimento parcial para reconhecer a decadência até a competência 11/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005919/2007-09
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005919/2007-09

(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Lançamento
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
2
105
336
355

Para registro, embora não apensado, este processo se correlaciona com a matéria
tratada nos autos do processo no 10380.005916/2007-67.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 11-20.035 da lavra da 6a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento no Recife (DRJ/REC).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito previdenciário apurado pela Auditoria Fiscal, no montante de R$
970.296,44 (novecentos e setenta mil e duzentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro
centavos), consolidado em 05/02/2007, referente às contribuições previdenciárias (parte
patronal e parte dos segurados) incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, bem como aquelas incidentes
sobre pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais. Incluem-se as
contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as
contribuições devidas a terceiros, abrangendo o período de 12/1998 a 10/2006.
Os valores consolidados na presente NFLD encontram-se relacionados no Discriminativo
Analítico de Débito - DAD, em anexo, e se referem aos seguintes levantamentos:

- NDG - Remuneração não declarada em GFIP dos empregados e contribuintes
individuais da administração;
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005919/2007-09

- PIN - Remuneração não declarada em GFIP dos contribuintes individuais (cooperados),
de 02/99 a 02/00, quando era utilizada alíquota de 15%.
- P3N '- Remuneração não declarada em GFIP dos contribuintes individuais (cooperados).

O objeto do levantamento são as contribuições incidentes sobre os pagamentos efetuados
a empregados, conforme folhas de pagamento, recibos de férias e rescisões de contrato de
trabalho, também integrando a Nfld as contribuições incidentes sobre os pagamentos
efetuados a contribuintes individuais.
Consoante o Relatório Fiscal, de fl. 84/88, em virtude da não apresentação da folha de
pagamento dos contribuintes individuais (cooperados) de 04/2003, infração objeto de AI
37.042.988-5, foi feita aferição da contribuição dos segurados (11% da remuneração,
limitada ao teto), no valor da média equivalente ao valor descontado nas competências 05
e 06 de 2003.
Continuando, o AFPS afirma que, no período de 04/2003 a 10/2006, foi realizada
apuração dos segurados contribuintes individuais - administração (11% da remuneração,
limitada ao teto) , com base na remuneração lançada em Diário.
O processo administrativo está regular, sendo composto de:

Notificação Fiscal de Lançamento de Débito;
IPC -Instruções para o Contribuinte,
DAD - Discriminativo Analítico do Débito;
DSD - Discriminativo_ Sintético de Débito;
RL - Relatório de Lançamentos;
RDA - Relatório de Documentos Apresentados;
RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados;
FLD - Fundamentos Legais do Débito;
CORESP - Relação de Co-Responsáveis;
VÍNCULOS. - Relação de Vínculos;
TDM - Totalização de Débito Por Moeda;
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF ;
Termo Intimação Apresentação Documentos TIAD,
Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal (fls. 29 e 30);
Relatório Fiscal (fls. 128/ 13 1).

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada desta Nfld, em 27.02.2007, fls. O1, a Notificada apresentou impugnação
tempestiva, em 14.03.2007, através do instrumento de fl. 104/ 111, alegando, em síntese;
a) Para que a obrigação surja no mundo jurídico e qualifique-se com nota de
exigibilidade, é necessário que o crédito tributário se tome plenamente existente, válido e
eficaz, por meio do lançamento e posterior notificação ao contribuinte, fatos que não se
verificaram;
b) Não houve os esclarecimentos devidos dos fatos geradores das contribuições no
Relatório Fiscal, formalizando-se obrigações tributárias inexistentes, sem que tivesse
havido a constatação dos fatos geradores das contribuições, não tendo a empresa a chance
de contesta-los, por falta da devida clareza;
c) Enquanto não existir o lançamento, não se pode falar em crédito. O levantamento
forçoso, diante de instrumentos de lançamentos iníquos e desarrazoados, fere as regras da
lógica e do nosso ordenamento jurídico e constitucional, carecendo de eficácia;
d) Questiona a cobrança da contribuição previdenciária dos cooperados, do período de
02/99 a 02/O0, aplicando-se o art. 1°, da Lei Complementar 84, de 18 de janeiro de 1996.
e) O Relatório de Lançamento sem os requisitos de convencimento é absolutamente nulo
de Pleno direito, não produzindo nenhum efeito.
f) Com o exagero das Notificações emitidas pelo Auditor, o tempo tomou-se curto para
uma averiguação profunda de tudo o que foi feito em face da defendente, requerendo
perícia para a devida averiguação, sob pena de ser ferido o princípio da Ampla Defesa e o
princípio do Contraditório,
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005919/2007-09

g) Contesta a utilização pelo Fisco do disposto no art. 1°, da LC 84/1996, ressaltando que
o Relatório de Lançamento sem os componentes de convencimento é nulo, não
produzindo efeito, devendo ser considerada insubsistente a presente NFLD;
h) Por fim, argumenta ser arbitrária, cruel, ilegal e insuportável a aplicação da taxa
SELIC, requerendo a retificação da Notificação objeto da defesa apresentada.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/REC decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/10/2006
PREVIDÊNCIA. CUSTE1O.TRIBUTÁR1O.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo e as
relacionadas com a parte dos segurados empregados, incidentes sobre
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, bem como aquelas incidentes sobre pagamentos
efetuados a segurados contribuintes individuais.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DA NOTIFICAÇÃO
Que foi lançado um débito no valor consolidado de R$ 970.296,44,
correspondente à CSP patronal, CSP segurados não descontada e CSP
terceiros;
Que a NFLD abrage as competências compreendidas entre o período de
12/1998 e 10/2006, inclusive 13o salário;
Que embora não tenha fundamentado no relatório, a autoridade fiscal
anexou 3 (três folhas que denominou Fundamentos Legais do Débito –
FLD, onde constam relacionados, uma infinidade de atos legais
justificativos para o lançamento ora combatido;

Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005919/2007-09

DA IMPUGNAÇÃO
Que por inexistência, validez e eficácia do crédito tributário, a recorrente
está sendo cobrada de crédito tributário desprovido de certeza e liquidez;
Que o lançamento não se baseou num relatório esclarecedor, o que
provocou graves lesões ao recorrente;
Que foram formalizadas obrigações tributárias inexistentes, sem a
constatação dos fatos geradores das contribuições, e o pior, sem a chance
de contestá-lo;
Que estamos diante de instrumentos de lançamento extremamente iníquos
e desarrazoados, que ferem as regras da lógica e do ordenamento vigente,
razão pela qual nenhuma eficácia existe nas malfadadas notificações de
dívidas;

DO DIREITO DE DEFESA
Que apesar da eficiência do auditor, houve ânsia de concluir a ação fiscal,
com prejuízos irreparáveis para o recorrente;
Que o destino da defesa depende necessariamente de uma peça acusatória
clara;
Que na cobrança relativa ao período de 02/1999 a 02/2000, a autoridade
fiscal se baseou no art. 1o da Lei Complementar no 84/1996, e
desconsiderou o direito de opção constante do art. 3o do mesmo diploma;
Que nos textos dos itens, comenta-se de forma generalizada, inexistindo
detalhes sobre a fundamentação legal específica
Que o tempo foi demasiadamente curto para uma averiguação profunda de
tudo o que fora feito contra o recorrente, já que foi surpreendida por 05
autuações;
Que a recorrente optou pelo pagamento conforme o art. 3o da Lei
Complementar no 84/1996;
Que na contabilidade foram abertas contas para cada cooperado
permitindo saber-se o quantitativo individual de meses trabalhados no
período;
Que sem os componentes de convencimento, o lançamento é
absolutamente nulo;

DA DECADÊNCIA
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005919/2007-09

Que os tributos onde o contribuinte tem o dever legal de tomar todas as
medidas preparatórias para verificar o quantum e efetuar o pagamento da
exação sem prévia análise do Fisco, tem-se o lançamento por
homologação;
Que em caso de omissão da autoridade administrativa por 5 (cinco) anos
contados de cada fato gerador ocorrido, não há mais qualquer
possibilidade de se efetuar lançamentos de ofício de valores referente a tais
fatos geradores;
Que as contribuições previdenciárias são constituídas através de
lançamento por homologação;
Que todos os fatos geradores das contribuições de 12/1998 a 02/2002 já
tinham decorrido mais 5 (cinco) anos no momento da ciência da autuação
em 27.02.2007;
Que a presente autuação não poderia ter abrangido as competências
anteriores a 02/2002, uma vez que nesses supostos débitos já está decaído
o direito de lançamento tributário;

DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS
Que quando se disseca os valor es que se consolidam, espantosamente se
verifica um valor originário de R$ 408.435,l6; enquanto os acréscimos
legais totalizam R$ 970.296,44;
Que isto é consequência da aplicação arbitrária, cruel, ilegal e
insuportável, por qualquer Município, da taxa SELIC;

DO PEDIDO
Em face ao exposto, com base nos fundamentos de fato e de direito expendidos, requer
que esta Colenda Corte analisem, reconsidere a decisão preliminar da Delegacia da
Receita Federal do Brasil - Fortaleza, anulando totalmente ou parcialmente de acordo
/ com as justificativas fundamentadas em leis expostas.

É o relatório.

Voto
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005919/2007-09

Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
21/01/2009, conforme Aviso de Recebimento (fl. 353). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 1o/02/2009 (fl. 355), é considerado tempestivo ademais.

DECADÊNCIA
Ab initio, registre-se que embora não constem da impugnação, as razões que
tocam a possibilidade de decadência do crédito tributário se revestem do caráter de interesse
público e, portanto, serão examinadas sem a pecha de preclusão.
Neste tocante, a defesa intenta afastar parte da cobrança sob o fundamento de
operação do efeito preclusivo emanado do art. 150, § 4o do CTN. Segundo a tese carreada, as
competências anteriores a 02/2002 teriam sido alcançadas pela decadência prevista para os
lançamentos por homologação tipificada no dispositivo retro anotado.
Para elucidar a questão, é necessário recorrer aos seguintes entendimentos
sumulares.

SÚMULA CARF No 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

SÚMULA CARF No 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.

Cediço que o caso se refere a um lançamento por descumprimento de obrigação
principal que inclui CSP incidentes sobre os pagamentos efetuados a seus empregados através
das folhas de pagamento normal; recibos de férias; das rescisões de contrato de trabalho. Integra
também a NFLD, as contribuições incidentes sobre os pagamentos aos segurados Contribuintes
Individuais.
Para eleger o correto enquadramento decadencial, é necessário perquirir se houve,
ao menos, recolhimento parcial do valor considerado devido pelo contribuinte na competência do
fato gerador, o que não consta dos autos. Assim, o contexto fático atrai a exegese do
entendimento sumulado no sentido de aplicar a norma do art. 173, I do CTN.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005919/2007-09

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;

Com respeito as competências mais antigas, percebidas entre 12/1998 e 11/1999,
nota-se que o marco inicial do lapso decadencial situa-se em 01/2000; enquanto o seu
aperfeiçoamento, após 05 anos, ocorre no fechamento do exercício de 2004. Decaídas, pois.
Da mesma forma, as sequências de doze competências encerradas em 11/2000 e
11/2001 decaíram no final de 2005 e 2006, respectivamente. Dado que ciência do lançamento
pelo recorrente aconteceu em 02/2007, as competências a partir de 12/2001 não foram
sensibilizadas pelo instituto jurídico.
Por todo o exposto, reconheço a decadência dos fatos geradores sucedidos até
11/2001, inclusive.

DOS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS
Em outra parte, a defesa traz balizas constitucionais para confrontar
genericamente a autuação, para o que são tecidas considerações sobre os direitos ao contraditório
e a ampla defesa.
Com a devida vênia aos argumentos coligidos, o art. 26-A do Decreto no
70.235/1972 regulou o assunto.

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Não bastasse, a Súmula CARF no 2 assentou entendimento no sentido de que este
Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Feitas tais ponderações, não conheço a matéria.

MATÉRIA CONHECIDA
DA CONFIRMAÇÃO E DA ADOÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
A leitura do recurso voluntário apresentado pelo recorrente revela que a devolução
de matérias ao contencioso se restringiu a reiteração e transcrição dos fundamentos suscitados
em primeira instância. Exceção feita aos aspectos sobre decadência já abordados acima.
Sobre o tema, acode-se ao teor do art. 57, do RICARF

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005919/2007-09

(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Assim, diante da ausência de inovação de fundamentos em sede recursal, e dada a
assertividade do julgamento proferido pela DRJ/REC, cujo teor confirmo e adoto; passo a
transcrever o voto do Acórdão no 11-20.035, fl. 336.

Dos Argumentos Defensórios
Analisando-se questões preliminares pertinentes a esta Notificação Fiscal, verifica-se
que: ' `
1) A autoridade que lavrou a NFLD é competente para tal;
2) O sujeito passivo está corretamente identificado nos autos;
3) Os fundamentos legais estão presentes nos autos; , .
4) A Notificação foi precedida de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF;
5) O sujeito passivo foi corretamente intimado ou cientificado da Notificação e de seus
anexos; e
6) O Relatório Fiscal contêm a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, devidamente fundamentada,.
Diante do acima exposto, itens “l” a “6”, restam prejudicadas as alegações defensórias
no sentido de que não houve os esclarecimentos devidos dos fatos geradores das
contribuições no Relatório Fiscal, formalizando-se obrigações tributárias inexistentes,
sem que tivesse havido a constatação dos fatos geradores das contribuições, não tendo a
empresa a chance de contestá-los, por falta da devida clareza. Da mesma forma, caem
por terra os argumentos relacionados com fato de o Relatório de Lançamento não
possuir os requisitos de convencimento, sendo absolutamente nulo de pleno direito, não
produzindo nenhum efeito.
Adicionalmente, ainda em relação a tais argumentos defensórios, ressalta-se que as
alegações do contribuinte foram por demais vagas, não trazendo a empresa fatos
robustos que pudessem caracterizar alguma irregularidade cometida pelo Fisco, na ação
fiscal, culminando com a constituição do presente crédito previdenciário.
Nesse diapasão, cumpre observar que a lavratura da NFLD pela fiscalização notificante
observou integralmente os ditames legais e procedimentais, atendendo aos requisitos
previstos em Instrução Normativa, sendo, pois, realizada com a estrita observância das
determinações legais vigentes, preenchendo os requisitos necessários e suficientes para
prosperar, em face do descumprimento de obrigação por parte do contribuinte.
Por todo o conjunto de considerações expostas, fica afastada qualquer ilegalidade na
presente Notificação Fiscal.
Nessa linha, equivoca-se a Notificada, ao mencionar: “para que a obrigação surja no
mundo jurídico e qualifique-se com nota de exigibilidade, é necessário que o crédito
tributário se tome plenamente existente, válido e eficaz, por meio do lançamento e
posterior notificação ao contribuinte, fatos que não se verificaram”.
Rebatendo a irresignação do contribuinte, acima exposta, ressalta-se que o lançamento
fiscal tem natureza jurídica de ato administrativo modificativo e vinculado, que atribui
concretude à obrigação tributária, a qual surge com a ocorrência da hipótese de
incidência, conhecida como fato gerador. O lançamento individualiza e corporifica o
crédito tributário conferindo-lhe exigibilidade.
No caso em análise, a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD é o
documento constitutivo de crédito relativo a contribuições devidas à Previdência Social e
outras importâncias arrecadadas pelo INSS, apuradas mediante procedimento fiscal.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005919/2007-09

A Notificação de Débito se caracteriza como uma das formas de constituição do crédito
tributário correspondente às denominadas “obrigações principais”. Notificar o
contribuinte do lançamento do débito relativo às contribuições previdenciárias é
instaurar o processo de débito. E o que. observamos através da leitura do art. 37, da Lei
n° 8.2.12/91:

Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento.

Vê-se, portanto, que o crédito foi legalmente constituído, tornando-se existente, válido e
eficaz, diante de lançamento regularmente efetuado. Repete-se: a lavratura da NFLD
pela fiscalização notificante observou integralmente os ditames legais e procedimentais,
atendendo aos requisitos previstos em Instrução Normativa, sendo, pois, realizada com a
estrita observância das determinações legais vigentes, preenchendo os requisitos
necessários e suficientes para prosperar, em face do descumprimento de obrigação por
parte do contribuinte.
Os enfrentamentos das questões, acima descritos, são suficientes para refutar as
alegações da Defesa no sentido de que, enquanto não existir o lançamento, não se pode
falar em crédito. O levantamento forçoso, diante de instrumentos de lançamentos iníquos
e desarrazoados, ferem as regras da lógica e do nosso ordenamento jurídico e
constitucional, carecendo de eficácia.
Entende a impugnante, também, que é ilegal a pretensão em ver acrescidos ao débito
originalmente pretendido, juros equivalentes à Taxa Referencial Especial de Liquidação
de Custódia - SELIC.
Observa-se que a impugnante manifesta sua indignação com a incidência da Taxa
SELIC, como fator de atualização de débitos tributários, levantando a pretensa
ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da referida taxa na atualização dos
valores que compõem o lançamento em questão.
Entretanto, é preciso salientar que consta na legislação pertinente a cobrança de juros e
multas, estando claramente descrito que a utilização da taxa SELIC é um permissivo
legal estabelecido no artigo 34, da Lei n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n°
9.528/97, ao determinar que as contribuições sociais e outras contribuições arrecadadas
pelo INSS, pagas em atraso, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa SELIC e multa
de mora, ou seja:

Art.34 - As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n° 9.065,
de 20 de junho de 1995 incidentes sobre o valor atualizado `è multa de mora todos de
caráter irrelevável.
Em obediência ao preceituado na legislação transcrita, o Regulamento da Previdência
Social - RPS - aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, vigente na data da apuração do
crédito, dispõe ainda, que os juros e multas foram aplicados de acordo com a legislação
vigente em cada competência a que se referem, por força do § 6° do artigo 239, do RPS
ao preceituar que: “a correção o monetária e aos acréscimos legais de que trata este
artigo aplicar-se-á a legislação vigente em cada competência a que se referirem”.
Sendo o inconformismo da impugnante contra a própria lei, e considerando que os atos
praticados pela administração devem obedecer aos estritos ditames da lei, com o fito de
assegurar-lhe a adequada aplicação, não cabe aqui questionar se a lei é justa ou não,
dado que a tese de ilegalidade/inconstitucionalidade da lei não se discute em instância
administrativa, devendo ser arguida no foro próprio, pois se trata de matéria de direito,
cuja apreciação é de estrita competência do Poder Judiciário.
Continuando a análise dos argumentos trazidos pela Peça Defensória, passa-se à
alegação de que, com o exagero das Notificações emitidas pelo Auditor, o tempo tomou-
se curto para uma averiguação profunda de tudo o que foi feito em face da defendente,
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005919/2007-09

requerendo perícia para a devida averiguação, sob pena de ser ferido o princípio da
Ampla Defesa e o principio do Contraditório.
Observa-se que o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, assegurado
pela Constituição da República Federativa do Brasil/1988, tem o propósito de oferecer
aos litigantes, tanto em processo judicial quanto administrativo, o direito à reação contra
atos desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada exerce o direito ampla
defesa.
Verifica-se a observância da ampla defesa ao tempo em que é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais
amplo, com vista a demonstrar a sua razão no litígio.
Dessa forma, quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão
administrativa, dá a parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla
que entender, não está infringindo, de forma alguma, os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
Da simples leitura da peça impugnatória, nota-se que a impugnante contrapôs os fatos
constantes dos autos, que achou pertinente, além de ter requerido perícia e haver-se
insurgido contra o suposto diminuto prazo de defesa.
Vale lembrar alguns conceitos relativos à produção de provas. Um deles pode ser
observado, por meio da seguinte disposição contida na Lei n° 9.784/99:

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos Q pareceres, requerer diligências g perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.

O Contencioso Administrativo Fiscal Previdenciário, por seu turno, prevê no art. 9°, da
Portaria MPS n° 520/2004:

Art. 9° A impugnação mencionará:
(...).
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito.

Dai porque, no que diz respeito à perícia solicitada, a Impugnante não expõe os motivos
que a justifiquem, nem formula os quesitos referentes aos exames desejados. Quanto ao
prazo para apresentação da impugnação, a Portaria MPS n°. 520/2004, que trata do
contencioso administrativo fiscal no âmbito previdenciário, veda, em seu art. 34, a
prorrogação de prazo para impugnação e recurso, pelo que a solicitação há que ser
indeferida, por falta de amparo legal e normativo, não havendo prejuízo para os direitos
de ampla defesa e do contraditório,
A utilização, pelo Fisco, do disposto no art. 1°, da LC 84/1996, é perfeitamente
pertinente. A contribuição da empresa é a incidente sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais, denominação introduzida
pela Lei n° 9.876/99, que compreende as categorias de segurados antes classificadas
como autônomos.
Essa contribuição da empresa foi instituída pela Lei Complementar n° 84/96, aplicada de
05/96 até 02/2000, com alíquota de 15% (quinze por cento), nos seguintes termos:

Art. 1° Para a manutenção da Seguridade Social, ficam instituídas as seguintes
contribuições sociais:
I - a cargo das empresas e pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, no valor de quinze
por cento do total das remunerações ou retribuições por elas pagas ou creditadas no
decorrer do mês, pelos serviços que lhes prestem, sem vínculo empregatício, os
segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas; e
(...)
Art. 4° As contribuições a que se refere esta Lei Complementar serão arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e estarão sujeitas às mesmas condições,
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005919/2007-09

prazos, sanções e privilégios, inclusive no que se «refere à cobrança judicial constantes
das normas gerais ou especiais pertinentes às demais contribuições arrecadadas por essa
entidade. (sem grifos no original)

Ressalta-se, por oportuno, que a alegação da empresa no sentido de exercer opção por
outra forma de recolhimento não pode prosperar, tendo em vista que a empresa não
recolheu as contribuições devidas, na época própria, bem como não comprovou
autônomos inseridos em suposta classe de salário-base , com alíquota máxima.
Ante o exposto, não procede; o requerimento por parte da empresa pela procedência da
defesa, com a retificação da prešente NFLD.

CONCLUSÃO
Isso posto, considerando tudo o mais que dos autos consta, vota-se pela PROCEDÊNCIA
da Nfld n° 37.042,99l-5, Identificação MF n° 10380.005919/2007-09, indeferindo-se a
perícia requerida.

Portanto, não merecem acolhida os argumentos postos.

DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS
Segundo o recorrente, a aplicação da taxa Selic para fins de atualização do crédito
tributário se consiste em uma prática arbitrária, cruel, ilegal e insuportável, sem outras
considerações a respeito.
Sem maior aprofundamento no tema, reporta-se à Súmula CARF no 4.

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

Sem razão, pois, a defesa.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por parcialmente conhecer do recurso, exceto no que se
refere à alegações de constitucionalidade de normas; e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reconhecer a decadência relativa as competência até 11/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005919/2007-09

Fl. 381
DF CARF MF
Original